Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8001386-06.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CORIBE PROCESSO DE 1º GRAU: 0000450-64.2013.8.05.0068 PACIENTE: DEUSDETE DA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: EDSON VIANA JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO CADASTRADO. CONDUTA PROCESSUAL EVASIVA. NÃO COMPARECIMENTO A ATO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR NO CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE SUPORTE À SAÚDE DO PACIENTE NO CÁRCERE. AUSENTES ELEMENTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DA PRISÃO HUMANITÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Edson Viana Júnior em favor de Deusdete da Silva Ribeiro, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0000450-64.2013.8.05.0068, na qual é imputada ao Paciente a prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais; (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre o estado de saúde do Paciente e a manutenção da custódia cautelar; (iii) verificar se a demora processual ou as condições pessoais do Réu autorizam a substituição ou revogação da medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, especialmente no risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, evidenciado pela ausência injustificada do Paciente. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre de fatos recentes e vinculados ao comportamento processual do réu, e não da data do crime, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 5. A existência de outra ação penal contra o paciente pela prática de crime doloso contra a vida reforça o periculum libertatis e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Não ficou comprovada a incompatibilidade entre as condições de saúde do paciente e o cumprimento da medida em ambiente prisional, inexistindo laudo médico ou prova inequívoca de impossibilidade de tratamento. 7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e doença grave, não bastam para a revogação da prisão quando presentes fundamentos concretos de sua necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva se justifica quando há elementos concretos que evidenciem risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, especialmente diante de conduta processual evasiva do réu. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se vincula à atualidade dos motivos que a justificam, e não à data do fato delituoso. 3. A mera alegação de enfermidade não autoriza a prisão domiciliar quando não demonstrada, de forma inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e o ambiente prisional. 4. A existência de outra ação penal em curso por crime doloso contra a vida reforça o periculum libertatis e a necessidade da custódia. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos e atuais que demonstrem sua necessidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.029.777/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 22/10/2025. STJ, AgRg no RHC n. 211.991/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001386-06.2026.8.05.0000, da comarca de Coribe, em que figura como impetrante Edson Viana Júnior e paciente Deusdete da Silva Ribeiro. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8001386-06.2026.8.05.0000